Tribunal: TJMT
Processo: 1019321-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1019321-26.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: EDMIR JOSÉ SIA
EMBARGADA: FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por EDMIR JOSÉ SIA (agravante), cujo efeito infringente reveste-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela recursal vindicada.
Ressalta que a decisão embargada mostra-se “contraditória na medida em que indefere o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado a partir da afirmação equivocada de que o MM. Juízo a quo teria enfrentado o requerimento de acolhimento do laudo de avaliação juntado pelo ora Embargante em 24.10.2019, às fls. 1074-1076(ID 57485470), quando na verdade a decisão do juízo singular ignora indevidamente a existência de referida avaliação, fundamentando seu entendimento em antigo documento diverso.” (sic).
Alega que não foram sopesados os fundamentos aventados no recurso, “pois, ao apenas colacionar passagens da decisão do MM. Juízo a quo, deixa de identificar a existência do referido laudo de avaliação juntado pelo ora Embargante em 24.10.2019, dando conta de que o Imóvel seria avaliado atualmente em R$ 52.147.782,70” (sic).
No entanto, o decisum lançado no Id. 58094499 é claro ao registrar que “verifica-se, a um primeiro olhar, que não há indicativos de que os documentos apresentados convergem à probabilidade do direito, de modo que os argumentos do recorrente devem ser melhor apreciados por ocasião do julgamento do mérito. Não bastasse isso, observa-se dos autos originários que a decisão recorrida, ao contrário do que afirma o agravante, não ignorou a existência da avaliação apresentada por ele, tanto que o MM. Juiz deu fundamentação pertinente ao caso”.
Destaque-se, mais uma vez, que o momento é de apenas uma breve análise para visualizar a presença dos pressupostos legais relativos à medida de urgência, pois mostra-se um tanto temeroso conceder a tutela recursal desde logo, especialmente porque, em se tratando de um caso tão peculiar, que demanda maior estudo, entendo, com base no princípio da cautela processual, que a questão vertida depende ao menos do contraditório para não se correr o risco de prolatar uma decisão equivocada, de modo que, como ressaltado na decisão embargada, não vislumbrei qualquer irregularidade de pronto aferível no decisum de primeiro grau, deixando para o mérito uma análise mais acurada da questão vertida.
De mais a mais, é assente o entendimento de que o prequestionamento que autoriza o acesso às instâncias extraordinárias requer apenas a discussão e deliberação da matéria versada, exatamente como se deu no caso concreto.
Assim, considerando que não foram apresentados elementos novos à reapreciação da matéria, tampouco se verifica qualquer dos vícios apontados pelo embargante, rejeito de plano os declaratórios.
Intimem-se.
Restabeleça a classe processual do recurso – Agravo de Instrumento.
Cuiabá – MT, 20 de outubro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora